Tribunal: TJDFT
Processo: 0753529-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA CONFIGURADA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. OPERAÇÕES REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO COM CLARO INDÍCIO DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. SAQUES E COMPRAS COM CLARO INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONDUTA DESIDIOSA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. IDOSO COM NECESSIDADE DE ISOLAMENTO SOCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA OBRIGADO A COMPARECER À AGÊNCIA BANCÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de restituir o valor referente às operações realizadas com cartão furtado, não reconhecidas pelo autor, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.
3. Nas razões do recurso suscita a relativização dos efeitos da revelia decretada pelo juízo, ante a apresentação intempestiva de contestação, posto que a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa e, por isso, não implica, obrigatoriamente, a procedência do pedido.
4. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que os fatos narrados na inicial (furto que gerou danos ao autor) ocorreram sem qualquer participação do banco “em ambiente externo das dependências do Banco réu, tratando-se de um caso de segurança pública/de polícia”. Requer a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
5. No mérito, sustenta inexistência de ato ilícito ou defeito na prestação de serviço e ausência de demonstração de nexo causal, a ensejar a responsabilização do banco pelos danos suportados pelo autor. Assegura que “não existe, atualmente, qualquer possibilidade de se clonar CHIP (BB RESOLVE 2.350.839)”.
6. Argumenta que os saques realizados no terminal “Banco 24 horas” e as compras foram realizados com leitura do chip do cartão e aposição do código de acesso do cliente o que, por si só, evidencia falta de cautela do autor no sigilo das senhas pessoais que, à toda evidência, estavam anotadas junto aos cartões furtados.
7. Aduz ausência de responsabilidade do banco, porquanto a ocorrência de furto configura fato exclusivo de terceiro e do autor no cuidado com os seus documentos e senhas pessoais. Afirma a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos causados ao autor, haja vista que decorreram de caso externo e não poderiam ter sido evitados pelo banco. Assevera que o autor não comprovou qualquer lesão efetiva a direito de personalidade a justificar a reparação postulada.
8. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
9. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixa-se de conhecer do documento “consulta eventos de uma transação” (ID 32648987, pág. 11 e 12) inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
10. No caso em exame, o réu é revel, pois, a despeito de devidamente intimado, apresentou contestação de forma intempestiva. Com efeito, a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas, como no caso em análise.
11. A parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
12. Desse modo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Demais disso, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição.
13. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação.
14. Assim, inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (o autor “mantinha a senha de uso pessoal junto ao cartão de crédito”). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
15. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o autor relata que foram realizadas transações bancárias com a utilização indevida dos cartões de crédito que foram furtados. Assim, pleiteia a restituição dos valores respectivos, bem como a condenação do réu ao pagamento de reparação por danos morais. Verifica-se que o réu resiste à pretensão do autor, o que evidencia a pertinência subjetiva da ação, de modo que, com base nas teorias da asserção e da aparência, não há óbice que o réu seja demandado judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
16. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e no enunciado no 297 da Súmula do STJ,inverbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
17. Nesse passo, o deslinde dacontrovérsiadeve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII),inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
18. Outrossim, aplica-se ao caso o enunciado no 479 da Súmula do STJ, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
19. A decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto consubstancia fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
20. Importante consignar que aculpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
21. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material doconsumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
22. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
23. Vale dizer: o fornecedor não será responsabilizado civilmente quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II do CDC).
24. Na espécie, é incontroverso que o autor teve seus cartões bancários furtados, conforme Boletim de Ocorrência (ID 32648601), que foram utilizados para a realização de saques e compras. Conforme se depreende da narrativa do autor, não infirmada pelo réu, imediatamente após o furto foi solicitado o bloqueio dos cartões.
25. O banco alega que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever de guarda do cartão e senha pessoal, mas deixou de apresentar documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos os fatos narrados pelo autor. Além disso, assegura a regularidade das operações, tão somente, porque realizadas com utilização cartão e senha.
26. A mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva de terceiro, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta os bancos da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno..
27. Os elementos de provaconstantes no processo demonstramque o alto nível de segurança da tecnologia utilizada, alegado pelo banco, foi incapaz de identificar e apontar como suspeitas as transações realizadas em um curto espaço de tempo (4 compras no mesmo estabelecimento e 4 saques, todos entre 10h39 e 11h07– ID 32648602) com claro indício de fraude.
28. Caso fosse tão seguro e eficiente a tecnologia do sistema adotado pela instituição, haveria plenas condições deidentificar e apontar como suspeitos os saques e compras, realizados em curto espaço de tempo e no mesmo estabelecimento. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu concorreu para a implementação do dano.
29. Ressalta-se que a utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
30. Ademais, ausente a demonstração de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se as transações foram realizadas pelo consumidor antes de autorizar os saques e as compras[1] ou, ao menos, de efetuar o repasse dos créditos das vendas. Evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança do cartão de crédito que utiliza apenas o sistema “cartão com chip e senha” comercializado pelo banco (art. 14 do CDC).
31. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedente do STJ: “(...) 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido” (REsp 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011).
32. Caberia à instituiçãofinanceira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. Todavia, não se desincumbiudo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelodemandante.
33. Demais disso, é dever da instituição financeira, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
34. Presente, portanto, a responsabilidade civil dos réus de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia da parteautora (art. 6o, VI, do CDC).
35. Certo é que fatos como os narrados na inicial não se efetivariam de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderiam ser evitados ou minorados com o reforço das medidas de segurança, como, por exemplo, a verificação biométrica largamente difundida no mercado e utilizadanos sistemas de autenticação de usuário.
36. Evidente que, mesmo ciente das inúmeras fraudescomautilização indevida do cartão, aodisponibilizar a opçãodesse meio de pagamentosem a adoção de mecanismos mais seguros, o banco assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
37. Ocorre que(i) a permissão de efetivação decomprasfora do padrão deutilizaçãodocorrentista; (ii)a falta de diligência nocancelamento das transações realizadas com a utilização do cartão;e(iii)a ausência de mecanismostecnológicos de autenticação dos usuáriosmais segurosa fim de garantir a regularidade dasoperaçõesrealizadas;dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
38. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder. Registre-se que a segurança dos cartões com chip não é absoluta, em especial quando munidos da tecnologia (Near Field Communication) que permite o pagamento, sem aposição de senha pessoal, apenas por aproximação do cartão (contactless).
39. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo),inclusive pela utilização indevida por estelionatários,não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
40. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusivaou concorrentedoconsumidor em razão da negligência no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto os saques e compras contestadas somente foram efetivadas/aprovadas em razão da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
41. Dessarte, o uso indevido do cartãoda parte autorafaz incidir sobre a instituição a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido peloconsumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).
42. Assim, osvalores indevidamente lançados e efetivamente pagospelo autordevem ser ressarcidos pelo réu, segundo disposto nos arts. 6o, VI, e 7o, parágrafo único, do CDC.
43. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, este restou configurado.
44. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
45. Verifica-se que o réu, mesmo ciente da ocorrência do furto edos reclames do autor, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos ao consumidor, mormente em razão do valor expressivo das transações. Outrossim, trata-se de consumidor idoso, de mais de 80 (oitenta) anos, que, a despeito da necessidade de permanecer em isolamento em razão da pandemia, viu-se obrigado a se dirigir ao banco a fim de resolver o problema. Além disso, ao buscar auxílio do banco, lhe foi dito que nada poderia ser feito e que a culpa pelo ocorrido era exclusivamente sua.
46. Supera os limites do mero dissabor e evidencia aviolação de direito de personalidade a realização de saques e compras mediante fraude praticada por terceiro com a utilização indevida dos dados do cartão da parte autora, seguida de atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, a despeito do prejuízo material decorrente da falta de segurança no fornecimento dos serviços.
47. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir aos réus uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
48. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
49. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
50. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação à Constituição Federal, ao Código Civil ou ao Código de Defesa do Consumidor, elencados pelo réu na peça recursal para fins de prequestionamento.
51. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
52. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
53. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
54. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1241028, 07142401720198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)